Tribunal: TJDFT
Processo: 0724322-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM VOO OPERADO DUAS HORAS DEPOIS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea a compensar os danos materiais experimentados pela recorrente, reconhecendo que não houve situação que configurasse dano extrapatrimonial. Em suas razões, o recorrente sustenta que ficaram aguardando o voo por mais de quatro horas. Assevera que há dano moral a ser compensado e pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o dispensado do preparo, tendo em vista que o recorrente comprovou a condição de hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id 61213287.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à compensação pelos danos morais. Na hipótese, o recorrente contratou voo da requerida de Cuzco para Lima, saindo as 10h05 do dia 06/10/2023 e chegando às 11h05, mas o vôo foi antecipado para as 08h00 do mesmo dia, sem que o passageiro tivesse sido advertido, o que motivou a perda do voo e realocação em voo que partiu as 12h00.
5. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Embora a recorrente afirme que não houve informação prévia quanto ao cancelamento do voo, a empresa aérea sustenta que a agência por meio da qual foi adquirida a passagem foi devidamente informada. Além disso, a passageira foi realocada no primeiro voo disponível, resultando em atraso inferior a quatro horas.
6. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
7. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
8. No caso dos autos, o atraso foi inferior a quatro horas, não havendo comprovação de que o recorrente tenha perdido compromisso inadiável no local de destino. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso inferior a quatro horas para chegada ao seu destino, não configura falha na prestação de serviços. Portanto, não há dano moral a ser indenizado.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade tendo em vista a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.